Tribunal: TJSP
Processo: 1029636-54.2024.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
*INTERESSE RECURSAL – Ação revisional de contrato julgada parcialmente procedente, reconhecendo a abusividade da cobrança atinente às "despesas vinculas à concessão de crédito", determinando a repetição dobrada desse valor e denegando os demais pedidos (abusividade dos juros e reconhecimento de venda casada com relação ao seguro) – Banco que se insurge defendendo a legalidade do seguro e

Ementa:
*INTERESSE RECURSAL – Ação revisional de contrato julgada parcialmente procedente, reconhecendo a abusividade da cobrança atinente às "despesas vinculas à concessão de crédito", determinando a repetição dobrada desse valor e denegando os demais pedidos (abusividade dos juros e reconhecimento de venda casada com relação ao seguro) – Banco que se insurge defendendo a legalidade do seguro e postulando pela redução dos honorários, que não lhe foram carreados e, sim, à parte autora, que decaiu substancialmente com relação aos pedidos formulados – Patente, portanto, a ausência de interesse recursal, já que devolve ao conhecimento deste Tribunal matérias em que não sucumbiu – Recurso não conhecido.*